Tribunal: STF
Processo: HC 270862
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vagner Hoffmann contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.029.379/MS (doc. 7).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33 [tráfico], c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06” (doc. 6, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[a] insurgência do presente writ é em face da decisão proferida pela autoridade coatora. Isto, pois, in casu, não reconheceu o tráfico privilegiado em favor do Paciente, em que pese atender todos os requisitos para tal” (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
[...] o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do Paciente, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, por conseguinte, seja aplicada à fração proporcional, redimensiona-se, outrossim, a reprimenda penal imposta; 5.2. Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal; 5.3. no mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), ratificando-se, outrossim, a medida liminar; 5.4. por fim, que todas as intimações do presente writ sejam direcionadas aos advogados DR. LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO – OAB/SC N. 53.254-B E DRª ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MS N. 28.251, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 5-6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, já transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na revisão da pena. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, situação que configura hipótese de incompetência do Tribunal. 4. O acórdão condenatório transitou em julgado, sendo o habeas corpus impetrado posteriormente, com pedido de redimensionamento da pena, matéria que deve ser examinada por meio de revisão criminal no Tribunal de origem. 5. Inexistem argumentos novos no agravo regimental capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 7, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator